Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-47.2021.8.11.0011
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-47.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOCIELI RODRIGUES MACEDO - CPF: 056.538.391-40 (EMBARGANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0004-93 (EMBARGANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (ASSISTENTE), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0004-93 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, AFASTADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de venda casada, determinou a devolução em dobro dos valores indevidos e afastou o pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova de abalo extrapatrimonial relevante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se seria necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se destinam à rediscussão do mérito. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, inexistindo vícios a sanar.

4. A rejeição do dano moral foi motivada pela ausência de prova de abalo significativo, cuja demonstração incumbia à autora (CPC, art. 373, I), não havendo situação vexatória, negativações ou condutas agravantes aptas a justificar indenização.

5. Os precedentes citados pela embargante tratam de hipóteses distintas, não se aplicando automaticamente ao caso concreto.

6. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

7. Não configurado caráter protelatório, é incabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo-se a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria é devidamente apreciada. 3. A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC somente se aplica quando comprovado o intuito protelatório.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOCIELI RODRIGUES MACEDO,
opôs Embargos de Declaração em ID 326536887, alegando a existência de vícios de “omissão e contradição” no acórdão de ID 325108892, que à unanimidade, Deu Parcial Provimento aos Recursos de Apelação interpostos nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, que a jurisprudência deste Tribunal, tem reconhecido que a cobrança indevida e abusiva enseja dano moral presumido, pois viola a boa-fé e causa constrangimento ao consumidor.

Argumenta que a decisão embargada apresenta contradição ao reconhecer a prática de venda casada e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, mas afastar a indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão e reconhecer o dano moral e fixar indenização em valor compatível com os parâmetros da Câmara ou manter a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas (ID. 328591358 e 329037885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de dano moral indenizável no caso concreto.

Conforme consignado no julgado, embora tenha sido reconhecida a prática de venda casada e determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, não restou demonstrado que os fatos narrados tenham causado abalo anímico de intensidade significativa à consumidora, capaz de gerar o dever de indenizar.

O acórdão expressamente consignou que "
inexiste prova de que a autora tenha sido exposta a situação vexatória e humilhante, prova que a esta incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
", e que "
o indevido valor descontado sequer trouxe maiores prejuízos financeiros ou extrapatrimoniais à autora, visto que somente ao final do plano percebeu que teria pago por serviços não contratados
".

Os precedentes citados pela embargante não se aplicam automaticamente ao caso concreto, pois cada situação deve ser analisada conforme suas peculiaridades. Nos julgados mencionados, havia circunstâncias específicas que justificaram o reconhecimento do dano moral, como recusa em devolver valor pago em duplicidade e negativação indevida do nome do consumidor, situações não verificadas no presente caso.

O que se observa, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Para tanto, deve a parte valer-se do recurso adequado.

Quanto ao prequestionamento, tem-se que o acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025